Tribunal: TJBA
Processo: 8053408-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053408-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASTRA-BAG COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA e outros

Advogado(s)
:
VERONICA DE LACERDA VASQUEZ, MAURICIO AMORIM DOURADO

APELADO: CONDOMINIO SHOPPING BARRA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIELE ARAGAO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOBRE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO POSTERIOR CONFORME DECISÃO DA INSTÂNCIA SUPERIOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por contra sentença que extinguiu os embargos à execução, com fulcro no art. 290 do CPC, sob fundamento de ausência de pagamento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença extintiva proferida enquanto pendente o julgamento de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 101, §1º, do CPC dispõe que a parte recorrente está dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre o pedido de gratuidade da justiça, sendo indevida a extinção do feito antes da análise do agravo de instrumento sobre a matéria.

4. A jurisprudência consolidada entende que a sentença de extinção do feito por ausência de recolhimento de custas é nula quando proferida antes da decisão definitiva sobre a gratuidade da justiça pela instância superior.

5. No caso concreto, a sentença foi proferida enquanto pendente o julgamento do agravo de instrumento que, posteriormente, concedeu o benefício da gratuidade à pessoa jurídica e determinou o pagamento parcial e parcelado das custas pela pessoa física.

6. A recorrente pessoa física efetuou o pagamento das custas nos termos da decisão da instância superior, o que evidencia o erro de procedimento cometido pelo juízo de origem, impondo-se a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por falta de pagamento de custas iniciais é indevida enquanto pendente o julgamento de agravo de instrumento que discute a gratuidade da justiça.

2. Efetuado o pagamento das custas conforme determinação da instância superior, deve ser anulada a sentença extintiva e determinado o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 101, § 1º, e 290.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1052357-08.2022.8.26.0506, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 19.02.2024; TJ-RJ, AC nº 0016439-96.2019.8.19.0202, Rel. Des. Murilo André Kieling Cardona Pereira, j. 23.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8053408-43.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
ASTRA-BAG COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
e
ZENIA LITIZ OLIVEIRA DE FREITAS
e, como apelado,
CONDOMÍNIO SHOPPING BARRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA